Tribunal: TJDFT
Processo: 0791660-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0791660-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA SULIENE PEREIRA DA ROCHA CABRAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. Recurso Inominado interposto por Maria Suliene Pereira da Rocha Cabral (43 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. A controvérsia diz respeito à realização de histerectomia total, com pedido médico inserido no SISREG III em 22.08.2024, a paciente acometida de cistos ovarianos e hipotireoidismo, classificada com risco amarelo, acompanhada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que deve prevalecer a fila do Sistema de Regulação. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos. Contra a sentença foi interposto o Recurso Inominado, cujo pedido é para a procedência dos pedidos iniciais. DECIDO O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal nos arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao judiciário nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte recorrente se enquadra nessas exceções. Primeiro, porque a classificação de risco amarelo demanda atendimento urgente. Além dos mais se aproxima do vencimento do prazo de 180 dias para realização de cirurgias (Enunciado n. 93 - Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça), sem perspectiva de sua realização. Segundo, porque a médica assistente pontua que caso confirmada a neoplasia há iminente risco de metástase (ID 68298634 - Pág. 2). Terceiro, porque a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou em 07.10.2024 que são 1.075 pacientes de igual classificação de risco, de um total de 1.424, e que naquela data atendia os pacientes inseridos na regulação em abril de 2022 (ID 68298635 - Pág. 9), o que projeta 30 meses de espera. Tudo a recomendar o imediato atendimento da paciente sob pena de agravamento de seu quadro clínico que, repita-se, não pode aguardar por 30 meses com possível agravamento do seu quadro de saúde. Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer a pronta necessidade de fornecimento de serviço básico de saúde conforme pedido realizado pela médica assistente. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 dias, forneça histerectomia total, sob pena de ter que custear sua realização na rede hospitalar privada. Outras medidas dispositivas: Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se processou o feito na origem, mediante cumprimento provisório de sentença, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma. Intimem-se. Ao Ministério Público. Após, retornem os autos ao gabinete para julgamento do mérito do Recurso Inominado. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.